Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-42.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000015-42.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Provas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PETRIKE RENATO ALVES - CPF: 689.032.001-87 (RECORRIDO), OACY DA SILVA TAQUES NETO - CPF: 029.252.611-32 (RECORRIDO), CARLOS LOUIS - CPF: 700.824.972-14 (RECORRIDO), LIDIANE SIMAO - CPF: 710.260.801-26 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA CORREA - CPF: 706.288.361-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO MOJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART.366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 ANOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – ENTENDIMENTO AMPARADO EM PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É admissível a produção antecipada probatória nas hipóteses em que não havendo outros meios de prova disponíveis, a testemunha, em razão de seu ofício, tenha contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes do STJ e STF. Com efeito, os Tribunais Superiores têm entendido possível flexibilizar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ e, portanto, existindo risco de perecimento de prova essencial ao deslinde da causa, bem como, do comprometimento da busca da verdade real, a antecipação da produção probatória é medida legitima, sem que isso configure ofensa à Súmula nº 455 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
LIDIANE SIMÃO e RODRIGO DA SILVA CORREA
, denunciados pela prática do crime de
Furto Majorado
pelo repouso Noturno e
Qualificado
pelo Rompimento de Obstáculo e Concurso de Pessoas (art. 155, § 1º e § 4º, inc. I e IV, do CP), contra decisão pela qual se
deferiu o pedido de produção antecipada de provas
nos autos da ação penal n. 1000015-42.2020.8.11.0042.

Em suas
razões
(Id. 141665826) a Defesa assevera que nem o MP e nem a decisão atacada demonstraram qualquer fato concreto, que justificasse a necessidade a antecipação da produção probatória. Invoca a
Súmula 455 do STJ
, diz que nenhuma testemunha arrolada se enquadra nas hipóteses do
art. 225 do CPP
,
não existindo urgência para a medida.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(Id. 141367707).

O magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
,
manteve
a decisão impugnada (Id. 141367708).

A d.
PGJ
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 146823176), em parecer cuja ementa é a seguinte:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Crime de furto qualificado – Decisão que suspendeu os autos e o prazo prescricional, bem como acolheu pedido de antecipação de provas com a oitiva da vítima e testemunhas arroladas – Pleito defensivo de reforma da decisão por ferir Súmula 455 do STJ – Improvimento – Decisão devidamente fundamentada dentro dos ditames do art. 366 do CPP – Ausência de demonstração de prejuízo – Pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Recorrentes
Lidiane Simão e Rodrigo Da Silva Correa
foram presos em flagrante delito no dia
09.05.20
20
pela prática do crime de furto majorado e qualificado, em face do estabelecimento comercial
Bar Reveus,
de propriedade do senhor
Carlos Louis.

Em decisão no mesmo dia, foi-lhe concedida a liberdade mediante cautelares diversas (art. 319, CPP) e em 16.07.2020, o MP ofereceu a denúncia, recebida em 17.08.2020.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o recorrente foi citado por edital, contudo, não compareceu ao processo, tampouco constituiu advogado, transcorrendo em branco o prazo para apresentação da resposta à acusação.

Diante disso, em 30.10.2021 o MP requereu e o d. Magistrado
deferiu
o pedido de
antecipação de provas consistentes
, em especial, a oitiva das 3 testemunhas arroladas (dois policiais miliares e vítima).

Daí a irresignação da defesa alegando, neste recurso, que
a decisão não demonstra qualquer fato concreto capaz de justificar a antecipação da produção probatória e que viola a Sumula 455 do STJ; no mais, diz que nenhuma das testemunhas se enquadra nas hipóteses do art. 225 do CPP.

Suas razões não me convencem.

É
certo que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos, o que, certamente, compromete a apuração da verdade, principalmente quando se trata de testemunha policial, essa situação é agravada.

Ora, o cotidiano desses profissionais, exige deles o contato diário com toda a sorte de situações relacionadas ao cometimento de crimes e é fato conhecido que na grande maioria, há semelhanças entre si, o que, à toda evidência, alinha-se ao decurso de tempo como circunstância que interfere na exposição sobre o que de fato ocorreu naquele específico caso, bem como a possibilidade de transferências dessas testemunhas.

De mais a mais, não é viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o acusado permanece foragido e alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.

Enfim, postergar a produção da prova testemunhal para o momento em que o denunciado for localizado (também não raras vezes) resulta em flagrante prejuízo à instrução processual.

Desta feita, embora as testemunhas arroladas não estejam na situação descrita no art. 225, CPP (
testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista
)
não vejo nenhuma ilegalidade na decisão atacada e muito menos ofensa ao preconizado na Súmula n. 445 do STJ, pois o d. magistrado de 1º grau pautou-se não apenas no decurso do tempo, mas, sobretudo, nas circunstâncias fáticas do caso, do crime sexual em apreço, e no risco de perecimento do acervo probatório, além de prestigiar o princípio da verdade real.

A propósito, os Tribunais Superiores já decidiram pela possibilidade de temperamento da Súmula n. 445 do STJ na hipótese de as testemunhas serem policiais militares, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes, em razão da atividade que possuem, valendo destacar:

“Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3.
Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo).
5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.
(
STF,
HC 135386, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

“2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o RHC n. 64.086, em 23/11/2016, entendeu pela
possibilidade

de temperar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ,
na hipótese de demonstração da urgência da oitiva quando, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, tenham contato diário com fatos criminosos que apresentem semelhanças em sua dinâmica. 2. Ademais, 'a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente' (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 3. Agravo regimental improvido." (
STJ -
AgRg no RHC 122.914/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; sem negrito no original.)

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“(...). É plenamente justificada a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, quando destacada a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, no caso Policiais Militares, que vivenciam situações semelhantes constantemente, possam se esquecer dos fatos, ficando impedidos de contribuírem na busca da verdade real.2. Ordem denegada.
(TJ/MT, N.U 1008707-93.2019.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Por fim, destaco que a produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além de o ato ser realizado na presença de defensor, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção de outras provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição daquela produzida por antecipação.

Nesse sentido:

“(...)A produção antecipada da prova não prejudicará a defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído e, comparecendo os recorrentes ao feito, poderão requerer a produção de novas provas ou até a repetição daquelas produzidas antecipadamente. Recurso desprovido.” (STJ – RMS: 52147 CE 2016/0256579-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2017).

Diante do exposto,
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego proviment
o ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022